Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722422-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator